Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-33.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CONSUMIDOR. REDE SOCIAL. INSTRAGRAM E FACEBOOK. CONTAS/PERFIS CAPTURADOS POR TERCEIROS. ESTELIONATO CIBERNÉTICO. RESTABELECIMENTO DA CONTA/PERFIL. NECESSIDADE DE INFORMAR DOIS E-MAIL’S VÁLIDOS SUPRIDA PELA AUTORA. ASTREINTES. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/executada (ID 55770827) contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 55770820). Em suas razões recursais o executado, pugnando por efeito suspensivo recursal, requer o afastamento da astreintes fixadas em sentença, ou sua redução, ao fundamento de que a exequente deu causa ao não cumprimento da obrigação em razão de não ter informado dois e-mails válidos/seguros, impossibilitando o restabelecimento das contas/perfis no Facebook e Instagram.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55770823), com custas processuais e preparo recursal recolhidos (ID 55770829 e ID 55770828), não contrarrazoado (ID 55770835).
3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra na presente demanda, mormente estando a obrigação de fazer devidamente cumprida e não havendo notícia de cumprimento de sentença no tocante a astreintes em razão do descumprimento do cumprimento da obrigação no prazo concedido. Preliminar rejeitada.
4. Pugna o recorrente pela reforma da sentença para afastamento, ou redução, das astreintes, ao fundamento de que inexigível o título judicial nesta parte, pois a autora não cumpriu seu dever de cooperação processual, não informando 02 (dois) e-mails válidos (nunca utilizados para Facebook e Instagram), impossibilitando o restabelecimento das suas contas/perfis, dando justa causa ao descumprimento (art. 537, II, CPC).
5. Precedentemente, constata-se que os e-mails informados pela autora (ID 55770771) atenderam aos requisitos de validade e segurança indicados pelo réu para restabelecimentos das contas/perfis, do que se infere pela manifestação da autora no ID 55770800 de que o réu cumpriu a obrigação de fazer fixada na sentença, o que foi reiterado pela autora no ID 55770804, pelo que requereu a ora credora exclusivamente o cumprimento da condenação atinente à compensação por dano moral.
6. No tocante às astreintes, verifica-se que mesmo com o deferimento de pedido de dilação de prazo ocorrida pela decisão ID 55770778 o réu não demonstrou o efetivo cumprimento da obrigação liminarmente fixada, o que somente veio ocorrer em 08/10/2023, inclusive após a prolação da sentença, consoante informou a autora no ID 55770800, reiterando no ID 55770804, o que não restou refutado pelo ora executado. Neste cenário, a astreintes é exigível, pois verificou-se que mesmo a autora desvencilhando-se da obrigação de informar dois emails válidos e seguros, somente teve-se notícia do cumprimento da obrigação liminarmente fixada por intermédio da informação prestada pela autora, mesmo após a sentença. Demais disso, verifica-se que o valor fixado observa os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução, observados ainda os precedentes desta Turma Recursal, não havendo ainda que se falar em enriquecimento ilícito da autora/exequente.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.